Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705464-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CASTRO ALVES KUNZ REU: VILMAR ABADIO DE FARIA DESPACHO Emende-se com o fito de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira do requerente, a qual deve ser comprovada para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2022 14:30:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora